Tribunal: TJDFT
Processo: 0713716-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO NO DJE. PATRONOS DEVIDAMENTE INTIMADOS. OMISSÃO E NULIDADE INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constatado que o patrono do apelante/embargante foi devidamente intimado, via DJe, acerca da inclusão da apelação cível em pauta de julgamento presencial, por videoconferência, com a antecedência necessária entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento, não há que se falar em nulidade ou omissão a ser sanada por esta via recursal.
2. Recurso conhecido e não provido.